Tribunal: STF
Processo: ARE 766429
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUÍZO DE FALÊNCIAS. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE BENS QUE, SEGUNDO O PRÓPRIO JUÍZO FALIMENTAR, NÃO SÃO PARTE DO ACERVO DA MASSA FALIDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.